Tribunal: CARF
Processo: 19515.000739/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO. Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu cargo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTS. 32-A E 35 DA LEI 8.212/1991. SUMULA CARF No 196
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em caso do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000739/2011-19
ACÓRDÃO
2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICENCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria levada à apreciação do Poder
Judiciário, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO. Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para
fruição da isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a
legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e
Fundos a seu cargo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTS. 32-A E 35
DA LEI 8.212/1991. SUMULA CARF No 196
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35
da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
2
art. 35-A da Lei no 8212/91. Em caso do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria submetida ao Poder Judiciário. Na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para aplicar a retroatividade benigna prevista na Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de voluntário interposto contra decisão colegiada (acórdãos no
02-66.854 - 8a Turma da DRJ/BHE ), proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte recorrente.
No que concerne ao relatório fiscal, o crédito tributário em questão refere-se à
exigência das contribuições patronais para a Seguridade Social,
inclusive aquela destinada ao financiamento do benefício concedido em razão do grau de i
ncidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT. Foram lançadas também as contribuições destinadas aos terceiros e a parcela dos
segurados, sem prejuízo da multa aplicável.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
3
Assim, temos:
 Auto de Infração DEBCAD no 37.323.899-1, cujo valor consolidado em
25/04/2011 é de R$ 3.382.098,05, referente à cobrança de contribuições
previdenciárias destinadas ao financiamento da Previdência Social, incluindo o
adicional de GILRAT, para os períodos de 01/2006 a 13/2007.
 Auto de Infração DEBCAD no 37.323.900-9, no valor consolidado de R$
723.775,21, relacionado à exigência de contribuições de terceiros (como Salário-
Educação, FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre a remuneração de
empregados, para as mesmas competências.
 Auto de Infração DEBCAD no 37.333.242-4, no montante de R$ 396.128,20,
originado pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação, especificamente quanto à entrega de GFIP utilizando códigos de
isenção indevidos.
Conforme se perlustra dos autos, o procedimento fiscal teve como objetivo verificar
o cumprimento, pela entidade, das obrigações tributárias relativas às contribuições sociais
administradas pela Receita Federal do Brasil, abrangendo os exercícios de 2006 e 2007.
Segundo a autuação fiscal, a entidade, classificada como beneficente e de utilidade
pública em níveis federal, estadual e municipal, possuía o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) válido até 31/12/2006 e protocolou pedido de renovação para o
período subsequente. Contudo, sua isenção relativa às contribuições previdenciárias foi cancelada
em 2004, com efeitos retroativos a 1998, em razão do não atendimento dos requisitos previstos
na legislação.
Após o cancelamento da isenção, a entidade não apresentou novo pedido à Receita
Federal para o reconhecimento formal do benefício. Apesar disso, declarou-se isenta nas GFIP
entregues, utilizando o código FPAS 639, específico para entidades que gozam do benefício. Essa
conduta fundamentou os lançamentos fiscais realizados.
Em impugnação, a recorrente alegou que a autuação seria inválida por não haver
justificativa para o lançamento, uma vez que possuía o CEBAS para os triênios 2004/2006 e
2007/2009. Nesse ponto, a autoridade fiscal rejeitou a alegação, afirmando que o relatório fiscal
apresenta de forma clara e detalhada as razões da autuação, destacando que a entidade não
cumpriu os requisitos formais para obtenção da isenção.
O contribuinte argumentou que a isenção deveria ser reconhecida
automaticamente, dado o preenchimento dos requisitos materiais e a obtenção do CEBAS. Nesse
ponto, a fiscalização reafirmou que o direito à isenção depende de requerimento formal,
conforme exigido pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91. Alertou que a mera existência do CEBAS
não supre a ausência do pedido formal.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
4
A entidade sustentou que, como instituição beneficente, gozaria de imunidade
tributária assegurada pelo art. 195, §7o, da Constituição Federal, independente de exigências
formais estabelecidas por lei ordinária.
A DRJ refutou esse argumento, esclarecendo que a imunidade prevista no texto
constitucional está condicionada ao cumprimento de requisitos previstos na legislação
infraconstitucional. O art. 55 da Lei no 8.212/91 era aplicável à época dos fatos e exigia o
requerimento formal para o reconhecimento do direito à isenção.
A recorrente, em impugnação, aduziu que, ainda que se considerasse uma
imunidade sujeita a condições, a entidade mencionou que preenchia todos os requisitos materiais,
como o registro e a certificação pelo CNAS, além de aplicar integralmente seus resultados em
atividades assistenciais. A DRJ reconheceu que o preenchimento dos requisitos materiais é
necessário, mas não suficiente. Reforçou que a legislação vigente determinava que o direito à
isenção só seria efetivado mediante pedido formal e expedição de ato declaratório pela Receita
Federal.
Ao que se vê, o envio de GFIP com o código FPAS 639 foi considerado uma infração
pela fiscalização, pois a entidade não detinha o reconhecimento formal de sua condição isenta
durante o período autuado. Assim, a DRJ manteve as multas aplicadas, fundamentadas no art. 32
da Lei no 8.212/91, combinadas com o Regulamento da Previdência Social, que estabelece
penalidades para omissões e erros em declarações fiscais.
Nos termos acima mencionados, a DRJ, após debruçar-se sobre os autos, proferiu a
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A empresa é obrigada a recolher as
contribuições, a seu cargo.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
a seu cargo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO Os avisos, intimações e notificações ao
contribuinte devem ser efetuados no domicílio tributário do sujeito passivo, que
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
5
corresponde ao endereço fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar GFIP com erros ou omissões constitui infração à legislação
previdenciária.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação para determinação
da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a entidade interpôs recurso voluntário, reiterando os termos e razões
de impugnação, especialmente a reforma integral da decisão de piso e o provimento integral do
recurso.
Quanto ao mérito, o cerne reside na defesa da recorrente de ser uma entidade
beneficente de assistência social e, por isso, tem direito à imunidade tributária conforme previsto
no artigo 195, § 7o da Constituição Federal. Segundo as razões recursais, o dispositivo legal em
comento garante imunidade em relação a contribuições previdenciárias (como a quota patronal) ,
outras contribuições e contribuições destinadas a terceiros.
Assim, em linhas gerais, o contribuinte obtempera que a autoridade fiscal ignorou a
natureza jurídica da entidade, que é, por definição, uma entidade de assistência social sem fins
lucrativos, e, por consequência, imune a esses tributos.
Aduz, ainda, que a matéria encontra-se em discussão no âmbito do Poder Judiciário
(TRF3 – autos no 0000342-49.2005.4.03.6100), em mandado de segurança.
Reforça em suas razões recursais não se falar em renúncia tácita administrativa, em
virtude da judicialização de sua pretensão, sobretudo no que concerne à sua natureza jurídica.
Por fim, rechaçou a incidência de multa imposta na derradeira decisão colegiada,.
Diante do acima descrito, argui o recorrente que o lançamento fiscal estaria
desconsiderando o direito constitucional à imunidade tributária.
É o relatório.

VOTO

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
6
Conselheiro, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual, dele conheço parcialmente.
-Do Conhecimento Parcial
As razões que levam ao conhecimento parcial do recurso voluntário relacionam-se
ao ajuizamento de ação judicial por parte do recorrente com o fito de ver declarada sua natureza
jurídica. A recorrente trata da matéria nos autos do processo judicial no 0000342-49.2005.4.03-
6100, referentes a mandado de segurança impetrado no âmbito do TRF3.
Sobre a natureza jurídica, como dito inicialmente, a recorrente trata da matéria nos
autos do processo judicial no 0000342-49.2005.4.03-6100, referentes a mandado de segurança
impetrado no âmbito do TRF3.
Ora, sem maiores delongas, verifico que, a causa de pedir da referida ação judicial
tem a mesma base tratada nos autos administrativos em epígrafe, ou seja, ser a Recorrente
entidade de assistência social, portanto imune ao pagamento das contribuições sociais, nos
termos do § 7o, do artigo 195, da Constituição da República, sendo certo que cumpre todos os
requisitos para a sua qualificação como entidade de assistência social.
Enfim, dadas as considerações supra, percebo que há inequívoca identidade de
objeto quanto ao tema tratado no âmbito do Poder Judiciário e a matéria aqui analisada.
Em que pese a DRJ não ter tratado sobre o tema suscitado pela recorrente, verifico
que a ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo importa renúncia às
instâncias administrativas.
É também o que determina a Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, vinculante para
este colegiado:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre o tema, vale aqui reforçar que, após diligenciar no âmbito do TRF3, nos autos
em espécie, verifiquei que a recorrente teve sua segurança denegada, com a sentença ratificada
em reexame necessário, tendo o acórdão transitado em julgado em 18/04/2018. Nesse sentido,
apenas a título elucidativo, segue ementa prolatada:
APELAÇÃO CÍVEL No 0000342-49.2005.4.03.6100/SP
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
7
2005.61.00.000342-5/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA
APELANTE
:
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA
ADVOGADO :
SP194601 EDGARD MANSUR SALOMAO e outro(a)
APELADO(A) :
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO :
SP000001 MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO
ENTIDADE
:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO :
SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR
ENTIDADE
:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO :
SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE BENEFICENTE.
REQUISITOS.
RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 1o, da lei 12.016, de agosto de 2009, "conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça".
2. A autoridade impetrada efetivamente atuou em observância ao disposto no
referido decreto, que determina o não conhecimento do recurso quando o
cancelamento da isenção se fundamenta na ausência de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social aduzindo, nas informações prestadas, que a
concessão do referido certificado é de competência do Conselho Nacional de
Assistência Social, órgão vinculado ao atual Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, razão pela qual o pretendido processamento do recurso pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social, vinculado ao Ministério da
Previdência Social, seria inócuo, eis que referido órgão não possui competência
para decidir sobre a concessão do certificado.
3. Não se vislumbra, portanto, qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder
na decisão ora impugnada, considerando que o ato foi realizado com plena
observância às regras constantes do decreto no 3.048/99, norma que regulamenta
especificamente os procedimentos afetos ao Instituto Nacional do Seguro Social e
que, em momento algum, retirou da Impetrante o direito à impugnação do ato
administrativo com pleno acesso ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
8
4. Cumpre consignar que, consoante se depreende das fundamentações exaradas
tanto na decisão administrativa, quanto na r. sentença impugnada, o impetrante
se utiliza de artigo de Lei já revogado à época do ato administrativo como
fundamento para a interposição do recurso com vistas à manutenção de sua
isenção.
5. Com efeito, na inicial do presente mandamus (fls. 03/15), assim como em suas
razões de apelação (fls. 109/116), o Impetrante, mesmo após referido equívoco
restar expressamente consignado na r. sentença de fls. 97/99, transcreve o inciso
II, do artigo 55, da Lei 8.212/91, com a redação já há muito revogada, onde
constava como um dos requisitos para a isenção que a entidade "seja portadora
do Certificado ou do Registro de entidade de fins filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos".
6. Ocorre que, desde a edição da Lei 9.429/96, a redação do referido artigo
passou a exigir que a entidade "seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos", ou seja, a pretensão do impetrante vai de
encontro à expressa previsão legal, do que se pode afirmar, ainda maior ênfase,
que o ato tido como coator está revestido de plena legalidade.
7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, negar provimento ao presente recurso, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.
HÉLIO NOGUEIRA
Desembargador Federal
Como a matéria foi apreciada no âmbito judicial, reitero ter havido a renúncia tácita
do recorrente em tratar sobre o tema na esfera administrativa.
Desta feita, no que concerne às discussões sobre a natureza jurídica da recorrente e
os reflexos tributários dela decorrentes, tenho que não cabe a este colegiado promover qualquer
tipo de apreciação administrativa, por força da renúncia tácita verificada.
Por isso, sobre o tema abordado em recurso voluntário, deixo de conhece-lo.
- Preliminarmente
- Da nulidade
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
9
Cumpre ressaltar que o recorrente aduz em preliminar matéria que se confunde
com o mérito, ao dispor que a nulidade do PAC guarda relação com a suposta revogação do §1o,
do artigo 55, da Lei no 8.212/91. A vigência do referido dispositivo legal mostrar-se-á abordada nas
linhas seguintes, razão pela qual, nesse ponto, adianto-me a dispor que razão não assiste ao
recorrente.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcede a arguição preliminar.
- Do Mérito
O mérito recursal traz questões atinentes ao direito à isenção/imunidade tributária
prevista no artigo 195, §7o, da CF, à constitucionalidade do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e, ainda,
sobre a base de cálculo e a alíquota aplicada no lançamento das contribuições incidentes sobre a
remuneração paga a empregados e a contribuintes individuais.
Conforme já foi enfatizado ao longo do trâmite processual, o presente lançamento
foi efetuado em virtude da recorrente, apesar de não ser portadora do Registro e do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – exigência prevista no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 para o gozo da
isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da CF-, considera-se entidade com direito ao referido
benefício fiscal, não efetuando os recolhimentos das contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações pagas.
Na defesa interposta, a recorrente trouxe uma série de argumentos com o intuito
de defender o seu direito à imunidade/isenção prevista no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal.
Argumenta que, de acordo com o art. 146, inciso II, da Constituição Federal, cabe
exclusivamente à lei complementar regulamentar matéria relativa à imunidade tributária, razão
pela qual são inconstitucionais as exigências impostas pelo art. 55 da Lei 8.212/91 vigente no
período abrangido pelo lançamento, por terem sido introduzidas por lei ordinária.
Sustenta que para o gozo da isenção bastaria o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
10
Reitero ser incontroverso que o objeto da ação judicial já suscitada consiste em
reconhecer e, portanto, declarar a imunidade tributária da recorrente, o que se arrasta desde os
idos de 2005.
Passo, então, a tratar sobre o tema não abordado judicialmente.
- Da Multa pelo descumprimento de obrigação principal e acessória.
A recorrente se insurge contra a incidência de multa imposta no acórdão da DRJ,
neste ato recorrido.
Ao que se dessume, trata-se de multas pelo descumprimento de obrigação principal
e acessória, eis que o contribuinte deixou de apresentar GFIP com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
No caso concreto, mister destacar sobre a aplicação da retroatividade benigna, no
caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação principal e
acessória, sendo que a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 196 (vinculante)cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna em relação às multas aplicadas a
partir da comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido nas novas redações
dos artigos 32-A e 35 da Lei 8.212/1991.
Com efeito, nesse ponto, entendo que as multas devam ser aplicadas nos exatos
termos acima citados.
Conclusão:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.571 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000739/2011-19
11
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tão somente para
aplicar a retroatividade benigna, prevista na Súmula CARF No 196.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 495
DF CARF MF
Original